Tribunal: TJDFT
Processo: 0742389-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0742389-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELTON VILAS BOAS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por DISTRITO FEDERAL. em face do acórdão ID 68797464. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se o embargado, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 6 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator